Tribunal: STF
Processo: HC 252679
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO. PENA FIXADA EM DOIS ANOS DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Eunasio dos Santos Amaral, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2025, desproveu o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.708.597, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (duas prestações pecuniária), pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso para diminuir o valor das penas de prestação pecuniária:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DIMINUÍDA EM 1 SALÁRIO MINIMO. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. 



    1. A materialidade e a autoria estão comprovadas. 



    2. Relativamente ao réu Eunásio dos Santos Amaral, diminuo o valor do pagamento da prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo, em razão da alegada insuficiência de recursos, mantendo-se a de Ayrton Senna Silva em 2 (dois) salários-mínimos, nos termos do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    3. Contrabando. Descaminho. Inabilitação para dirigir veículo. Admissibilidade. É admissível a declaração do efeito da condenação estabelecido no inciso III do art. 92 do Código Penal na hipótese de contrabando ou descaminho, constituindo a inabilitação para dirigir veículos medida eficaz para desestimular a reiteração delitiva (TRF da 3ª Região, ACR n. 0004776-06.2009.4.03.6112, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 20.08.13; TRF da 4ª Região, 4ª Seção, ENUL n. 50000077020114047210, Rel. Des. Fed. José Paulo Baltazar Junior, j. 04.06.14). 



    4. Como efeito da condenação, determinada a inabilitação do corréu Ayrton Senna Silva para dirigir veículo (CP, art. 92, III) pelo prazo de 2 (dois) anos, mesma duração da pena privativa de liberdade aplicada, já que o automóvel foi utilizado como meio para a prática do crime de contrabando, e a fim de se evitar a reiteração delitiva. 



    5. Apelação criminal do Ministério Público Federal parcialmente provida. Apelação criminal da defesa do réu Ayrton Senna Silva parcialmente provida” (fl. 168, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região.



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.502.158 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial em 25.11.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. VERBETE SUMULAR CONFIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea’ (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 



    2. Ademais, o entendimento preconizado no enunciado sumular em referência foi confirmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.869.764/MS, 2.052.085/TO, 2.057.181/SE, ocorrido em 14/8/2024. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 310, e-doc. 18). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “no caso sob exame, percebe-se que a pena apenas não ficou aquém do mínimo legal, em virtude do enunciado da Súmula 231 do STJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. Contudo, este teor, embora tenha a intenção de garantir um mínimo de penalidade para dissuadir comportamentos criminosos, pode ser interpretado como uma violação ao próprio Código Penal Brasileiro, bem como a certos tratados internacionais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que o princípio da individualização da pena “é respaldado pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XLVI. Ao impedir que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal mesmo com a presença de circunstâncias atenuantes, a Súmula 231 pode ser vista como um obstáculo a esta individualização” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a Súmula 231/STJ entra em conflito com as normas estabelecidas pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros da ONU, mais conhecida como Regras de Mandela. Ambas enfatizam a necessidade de considerar as circunstâncias individuais e pessoais do infrator na determinação da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, seja aplicada a atenuante de confissão na sua integralidade em favor do ora paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi condenado à pena mínima prevista para o crime de contrabando, de dois anos de reclusão. A defesa pretende seja a reprimenda reduzida abaixo desse patamar em razão do reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante da confissão espontânea (al. d do inc. III do art. 65 do Código Penal). A pretensão foi rejeitada pelo acórdão recorrido com fundamento na inviabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de atenuante:



    “(...) o acórdão recorrido não merece reparos, tendo em vista que está de acordo com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a incidência de circunstâncias atenuantes, como e.g. a confissão espontânea e a menoridade relativa, não podem conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme o teor da Súmula n. 231/STJ. (...)



    Inclusive, o entendimento preconizado no enunciado sumular em referência foi confirmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.869.764/MS, 2.052.085/TO, 2.057.181/SE, ocorrido em 14/8/2024” (fls. 312-312, e-doc. 18).



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009, Tema 158 da repercussão geral). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 232.888-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora